Tribunal: TJSP
Processo: 3006722-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
agravo de instrumento – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento – LEGITIMIDADE – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Reforma que se

Ementa:
agravo de instrumento – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento – LEGITIMIDADE – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Reforma que se impõe – Necessidade de comprovação pela parte exequente da qualidade de afiliada à época da propositura da ação de conhecimento – Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos – Sentença que acolheu o pleito formulado, restringindo seus efeitos aos associados constantes na relação que instruiu a inicial, confirmada em sede recursal – Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada – Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento – Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva - Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual – Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie – Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do STF, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação – Precedentes da Corte e da Instância Superior – Reforma da decisão agravada, oportunizando-se à exequente comprovar a filiação à época da ação, sob pena de extinção – Recurso provido, com observação.